Tribunal: STF
Processo: RE 1202516
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSOR. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660).



    3. A realização de interrogatório extrajudicial sem a presença de advogado, à míngua de dados que indiquem o ato ter ocorrido desse modo contra a vontade do investigado, não o torna eivado de nulidade. Jurisprudência do Tribunal.



    4. Não se declara a nulidade de atos processuais sem que esteja demonstrado o seu prejuízo à parte.



    5. Seja em recurso extraordinário, por força da Súmula 279, seja em habeas corpus, em atenção à jurisprudência da Corte, não é possível o reexame de fatos e provas.



    5. Agravo regimental desprovido.